Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO LASTREADA NÃO SÓ NA PALAVRA DA VÍTIMA, MAS NAS PROVAS TESTEMUNHAIS. TESE DE AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA SENILIDADE. APLICAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
3. Incabível a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual se o requerente empregou violência e grave ameaça na prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
4. Se o réu contava com 71 (setenta e um) anos de idade na data da prolação da sentença, impõe-se a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, segunda parte, do Código Penal. Pena readequada.
5. Julgado parcialmente procedente o pedido.